Tribunal: TJMT
Processo: 1006061-66.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006061-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGANTE), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que
desproveu
Recurso de Agravo de Instrumento e manteve decisão saneadora que rejeitou preliminar de impossibilidade de
repropositura
de Ação Monitória anteriormente extinta sem resolução do mérito, reconhecendo o saneamento do vício apontado no processo anterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se
há
omissão ou contradição
na conclusão de
que a nova Ação Monitória foi instruída com d
ocumentos
apt
os
a sanar o vício reconhecido na demanda anteriormente extinta; (
ii
) definir se o julgado deixou de enfrentar a tese de que a prova pericial não pode suprir requisito de admissibilidade da Ação Monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas e a conclusão adotada, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

4. No

A
córdão embargado assentou
-se
, de forma coerente, que a extinção da
A
ção anterior sem resolução do mérito não impede
a propositura de nova
demanda quando sanado o vício anteriormente reconhecido, concluindo que a nova Ação Monitória foi instruída com documentação complementar apta a permitir seu regular processamento.

5.
A tese de que a nova demanda foi proposta sem correção do vício anteriormente reconhecido foi expressamente enfrentada pelo Colegiado, que concluiu que os autos foram instruídos com Escritura Pública de Abertura de Crédito, Demonstrativo Atualizado de Débito e extratos bancários relativos à movimentação da conta vinculada à operação de crédito.

6.
A alegação de que os extratos não est
ão
acessíveis ou visíveis à defesa não evidencia omissão
no A
córdão, porquanto a controvérsia efetivamente apreciada no Agravo de Instrumento consistiu na alegada inexistência de document
os
nov
os
apt
os
a sanar o vício reconhecido na
A
ção anterior, questão expressamente examinada pelo Colegiado.

7.
Eventual insurgência relacionada à disponibilização, classificação ou visualização de documentos nos autos originários deve ser submetida ao Juízo de primeiro grau, não constituindo vício integrativo do
A
córdão proferido em sede recursal.

8.
O
Colegiado
também enfrentou a alegação relativa à prova pericial, consignando expressamente que a perícia contábil não se destina a suprir
falta
de prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC, mas apenas a apurar a correção dos valores cobrados e a evolução do débito.

9.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir a suficiência da documentação apresentada
tampouco
para provocar novo julgamento da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Não há omissão ou contradição quando
o Colegiado
enfrenta expressa
e coerentemente as alegações devolvidas à apreciação
.
”

______

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 486, § 1º, 700, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MBR Alimentos Ltda.
,
Norival de Oliveira Lobo Neto
e
Sarah Cristina
Argôlo
Lobo
em virtude do
A
córdão que
desproveu
o Recurso de Agravo de Instrumento
por eles interposto.

Os Embargantes afirmam que o
Colegiado
incorreu em omissão e contradição ao concluir que o vício reconhecido na
A
ção anteriormente extinta sem resolução do mérito foi sanado na nova demanda mediante a juntada de contrato de abertura de crédito, demonstrativo de débito e extratos bancários.

Sustentam que
a Câmara
não enfrentou a alegação de que os extratos bancários mencionados no voto condutor não constam entre os documentos disponibilizados aos Executados no sistema processual, circunstância que compromet
e
o contraditório e a ampla defesa.

Argumentam que documento essencial à admissibilidade da Ação Monitória, quando não visível ou não disponibilizado à parte contrária, equivale, para fins de contraditório, à sua não apresentação.

Aduzem que, caso os extratos efetivamente existam nos autos,
foram
juntados com restrição indevida de acesso, sem justificativa e sem prévia ciência da parte adversa, o que configura nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Asseveram que o Colegiado
deveria indicar expressamente o documento utilizado como fundamento para concluir pelo saneamento do vício anteriormente reconhecido, esclarecendo sua localização nos autos, data de juntada e efetiva disponibilização às partes.

Ainda apontam
omissão e contradição ao admitir a realização de perícia contábil sem enfrentar a tese de que a prova pericial não pode suprir requisito de admissibilidade da Ação Monitória.

De acordo com os Embargantes,
a
A
ção anteriormente ajuizada foi extinta justamente pela ausência de prova escrita idônea da efetiva utilização do crédito e que esse vício persistiria na nova demanda.

Insistem
que a perícia somente pode ser realizada após a demonstração regular da prova escrita mínima exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, não servindo para suprir a ausência de documento essencial nem para convalidar eventual descumprimento do artigo 486, § 1º, do CPC.

Aduzem
que a integração do julgado conduz necessariamente à modificação do resultado do julgamento, pois a conclusão pelo desprovimento do Agravo de Instrumento
foi
construída sobre a premissa de que exist
e
m extratos bancários aptos a sanar o vício reconhecido na
A
ção anterior.

Requerem, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, extinguir a Ação Monitória sem resolução do mérito ou,
subsidiariamente, reconhecer a nulidade da utilização de documentos não disponibilizados à defesa e determinar a reabertura de prazo para manifestação.

Por fim, requerem o prequestionamento dos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos artigos 9º, 10, 370, 437, § 1º, 485, IV, 486, § 1º, 489, § 1º, IV, 700, 1.022, I e II, e 1.023 do Código de Processo Civil.

Manifestação do Embargado no Id. 372228374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória em face dos Embargantes MBR Alimentos Ltda., Norival de Oliveira Lobo Neto e Sarah Cristina
Argôlo
Lobo.

Na inicial, alegou ser credor da quantia de R$ 11.649.418,39 (onze milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), decorrente da Escritura Pública de Abertura de Crédito em Conta Corrente com Garantia Hipotecária e Fidejussória nº 328.305.589, celebrada com a MBR Alimentos Ltda., na qual os demais demandados figuraram como garantidores.

Ao apresentarem Embargos à Monitória, suscitaram preliminar de coisa julgada. Alegaram que a Ação Monitória anteriormente ajuizada pelo Banco foi extinta sem resolução do mérito porque a instituição financeira não apresentou documentos essenciais à comprovação do crédito, especialmente os extratos das movimentações financeiras e outros documentos aptos a demonstrar a efetiva disponibilização dos recursos.

Sustentaram que a nova Monitória reproduz exatamente a demanda anterior, baseada no mesmo contrato e nos mesmos documentos, sem correção do vício reconhecido na sentença transitada em julgado.

Argumentaram que o Banco se limitou a juntar a Escritura Pública e demonstrativos unilaterais de débito, e não juntou os extratos bancários necessários para comprovar a utilização dos recursos e a origem do saldo devedor.

Afirmaram que, embora a petição inicial mencione a juntada do documento denominado "Extrato de Conta Corrente – Utilização dos Recursos", não conseguiram localizar esse documento nos autos.

Asseveram que a Escritura Pública de Abertura de Crédito, acompanhada apenas de planilhas produzidas unilateralmente pelo Banco, não constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

Insistiram que não havia prova da efetiva disponibilização dos recursos tampouco demonstração da evolução da dívida, inexistindo liquidez suficiente para embasar a pretensão monitória.

Ao proferir despacho saneador, a Juíza
a quo
rejeitou a preliminar por firmar entendimento de que a Ação Monitória anteriormente ajuizada foi extinta em razão da insuficiência do conjunto probatório então apresentado, circunstância que não verificada na nova demanda.

Consignou que a controvérsia não reside na ausência de prova escrita apta a embasar a pretensão monitória, mas apenas na apuração do valor efetivamente devido, razão pela qual afastou a alegação de coisa julgada formal e de impossibilidade de
propor novamente
a Ação, declarou o processo saneado e delimitou como ponto controvertido a eventual existência de excesso na cobrança, determinando a realização de prova pericial contábil.

MBR Alimentos Ltda., Norival de Oliveira Lobo Neto e Sarah Cristina
Argôlo
Lobo interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, alegaram que a Ação Monitória anteriormente ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. foi extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de prova escrita idônea apta a demonstrar a efetiva utilização do crédito disponibilizado aos devedores. Sustentaram que, para a
repropositura
da demanda, era indispensável a correção do vício reconhecido no processo anterior, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC.

Reiteraram que a nova Ação Monitória foi instruída com os mesmos documentos apresentados na demanda anterior, consistentes basicamente na Escritura Pública de Abertura de Crédito e em demonstrativos unilaterais elaborados pela instituição financeira, sem a juntada dos extratos individualizados de movimentação financeira exigidos na sentença anteriormente proferida.

Aduziram que não houve apresentação de documento novo apto a comprovar a efetiva utilização do crédito e, consequentemente, a deficiência documental reconhecida no processo anterior permaneceu inalterada.

Sustentaram, ainda, que a controvérsia não se relaciona ao excesso de cobrança ou à evolução do débito, mas à própria admissibilidade da Ação Monitória, razão pela qual a prova pericial não poderia ser utilizada para suprir a ausência de prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.

Afirmaram que a decisão agravada violou o art. 486, § 1º, do CPC ao admitir o prosseguimento da demanda sem o efetivo saneamento do vício que ensejou a extinção da ação anteriormente ajuizada, bem como afrontou os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da coerência decisória.

Ao final, pugnaram pelo provimento do Recurso, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecer que a nova Ação Monitória foi proposta sem a correção do vício anteriormente reconhecido e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 485, IV, e 486, § 1º, do Código de Processo
Civil.É
como voto.

Em julgamento unânime, a Câmara desproveu o Recurso.

Na ocasião, consignou-se que a nova Ação Monitória não reproduz integralmente a demanda anteriormente extinta, pois foi instruída com documentação complementar, notadamente demonstrativo atualizado do débito e extratos da conta corrente vinculada à operação de crédito, circunstância apta a sanar o vício reconhecido no processo anterior.

Assentou-se, ainda, que a prova pericial contábil não se destina a suprir eventual ausência de prova escrita, mas a apurar a correção dos valores cobrados e a evolução do débito, razão pela qual inexiste afronta ao art. 486, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, concluiu-se que a decisão agravada observou os limites da controvérsia e que o prosseguimento da demanda, com a
realização de perícia, não implica reabertura de discussão já decidida no processo anteriormente extinto.

Neste Recurso Integrativo, os Embargantes alegam

o
Colegiado
incorreu em omissão e contradição ao concluir que o vício reconhecido na Ação Monitória anteriormente extinta foi sanado mediante a juntada de contrato de abertura de crédito, demonstrativo de débito e extratos bancários, sem enfrentar a circunstância de que tais extratos não constam entre os documentos disponibilizados à defesa no sistema processual.

Sustentam que, se os extratos efetivamente existem nos autos,
foram
juntados com restrição indevida de acesso, sem prévia ciência dos Executados, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam que documento essencial à admissibilidade da Ação Monitória, quando não visível ou não disponibilizado à parte adversa, equivale, para fins processuais, à sua não apresentação.

Aduzem, ainda, que o julgado deixou de enfrentar a tese de que a prova pericial não pode suprir requisito de admissibilidade da Ação Monitória.

Aleg
am a A
ção anteriormente ajuizada foi extinta justamente pela
inexistência
de prova escrita da efetiva utilização do crédito e que esse vício persist
e
na nova demanda, razão pela qual a perícia somente pode ser admitida após a demonstração regular da prova escrita mínima exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.

Apontam
que há contradição em reconhecer que a
repropositura
da demanda depende do saneamento do vício anteriormente identificado e, ao mesmo tempo, admitir o prosseguimento da
A
ção diante de alegada controvérsia sobre a própria existência da documentação necessária para demonstrar a utilização do crédito.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, não se verifica contradição interna no Acórdão embargado.

A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é aquela existente entre premissas e conclusão do próprio julgado, e não a discordância da parte com a interpretação adotada pelo Colegiado.

Ao julgar o Agravo de Instrumento, o Colegiado
adotou fundamentação coerente ao assentar que a extinção da Ação Monitória anterior, sem resolução do mérito, não impede a
o ajuizamento de nova
demanda quando sanado o vício anteriormente reconhecido, e, no caso, concluiu que a nova Ação Monitória foi instruída com documentação complementar suficiente para permitir o seu regular processamento.

Também não há contradição no fato de o Colegiado admitir a realização de prova pericial contábil.

Isso porque
n
o Acórdão
está consignado
express
amente
que a perícia não se destina a suprir falta de prova escrita, mas apenas a esclarecer controvérsia técnica relativa à evolução do débito, à correção dos valores cobrados e à eventual abusividade dos encargos.

Assim, partindo da premissa de que
os documentos juntados com a
inicial
são
suficiente
s
para o processamento da Ação Monitória, a
determinação de perícia para apuração do
quantum
não se mostra incompatível com a conclusão adotada no julgamento.

De igual modo,
não procede a alegação de omissão.

No Agravo de Instrumento, os Recorrentes sustentaram que a nova Ação Monitória
fora
proposta sem correção do vício que levou à extinção da demanda anterior, pois o Banco do Brasil S.A. teria apresentado os mesmos documentos, sem extratos individualizados de movimentação financeira aptos a demonstrar a utilização do crédito.

Essa tese foi expressamente enfrentada
no
Acórdão embargado, que concluiu, a partir da análise dos autos, que a nova demanda não reproduziu integralmente o conjunto documental da
A
ção anterior, pois foi instruída com Escritura Pública de Abertura de Crédito, Demonstrativo Atualizado de Débito e Extrato da Conta Corrente nº 17.775-X, agência 3283-2, relativo ao período de março de 2013 a junho de 2014.

Portanto, a alegação
de que o vício
anterior
não fora saneado,
foi apreciada e rejeitada pelo Colegiado, que adotou conclusão diversa daquela defendida pelos Embargantes.

A insurgência quanto à suposta indisponibilidade dos extratos no sistema processual, por sua vez, não evidencia omissão do Acórdão.

Ainda que os Embargantes tenham afirmado, nos Embargos à Monitória, que não localizaram o documento denominado “Extrato de Conta Corrente – Utilização dos Recursos”, o Agravo de Instrumento devolveu ao Tribunal, de forma central, a tese de que a nova Ação Monitória
fora
proposta com os mesmos documentos da
A
ção anterior e sem apresentação de prova escrita apta a demonstrar a efetiva utilização do crédito.

O Colegiado enfrentou essa matéria ao afirmar que os extratos bancários
foram
juntados aos autos e que, em conjunto com a Escritura Pública e o demonstrativo do débito, constitu
em
prova escrita suficiente para o prosseguimento da Ação Monitória.

Mesmo
que os Embargantes tenham afirmado, desde a fase dos Embargos à Monitória, não terem localizado o documento denominado 'Extrato de Conta Corrente – Utilização dos Recursos', a controvérsia devolvida ao Tribunal no Agravo de Instrumento concentrou-se na alegada inexistência de documentação nova apta a sanar o vício reconhecido na demanda anterior. Essa matéria foi expressamente enfrentada pelo Acórdão, que concluiu, após exame dos autos, que os extratos bancários estavam juntados à ação originária.

Aliás, a premissa fática adotada pelo Acórdão encontra amparo nos próprios autos originários, uma vez que os extratos bancários mencionados no julgamento constam do Id. 183598014, razão pela qual a alegação de inexistência dos documentos não corresponde à realidade processual retratada nos autos.

Além disso,
eventual irregularidade relacionada à visualização, classificação ou disponibilização de documento deve ser submetida ao Juízo de primeiro grau, a quem compete a gestão do processo e a adoção de providências destinadas a assegurar o contraditório sobre os documentos que instruem a demanda.

Não cabe, em Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido em Agravo de Instrumento, ampliar a controvérsia recursal para instaurar discussão nova sobre eventual falha de acesso a documento no sistema processual, sobretudo quando a matéria não constituiu o fundamento específico da decisão agravada.

Por fim, é necessário ressalvar que

o Colegiado
não utilizou a prova pericial como substitutivo da prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil. Ao contrário, reconheceu a existência de prova documental mínima para o processamento da Ação Monitória e consignou que a perícia se limita à apuração técnica do valor cobrado.

Desse modo, os Embargantes pretendem, na realidade, rediscutir a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado quanto à suficiência da documentação apresentada e à possibilidade de prosseguimento da Ação Monitória, finalidade incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

P
ara fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no Acórdão os dispositivos legais e constitucionais indicados pelos Embargantes, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026